Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011517-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA HILL - CPF: 003.177.821-69 (APELADO), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO
SUB JUDICE
DO 30º CFSD/PMMT. OMISSÃO ESTATAL NA CONCLUSÃO DO CURSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRETERIÇÃO FUNCIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO MORAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação ajuizada por Anderson de Souza Hill, declarou a nulidade do ato que excluiu o autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, reconhecendo seu direito à reclassificação na referida turma, à promoção retroativa e à reparação material. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão do autor
encontra-se
fulminada pela prescrição quinquenal; (
ii
) se o ato de exclusão do 30º CFSD/PMMT foi ilegal, por violar o devido processo legal; e (
iii
) se há direito à promoção funcional retroativa por ressarcimento de preterição.

III. Razões de decidir

3. O requerimento administrativo apresentado em 08/03/2021 acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932. Proposta a ação em março de 2022, afasta-se a preliminar de prescrição.

4. A exclusão do autor do 30º CFSD/PMMT ocorreu sem prévio processo administrativo que lhe assegurasse contraditório e ampla defesa, em violação aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, nos termos da LC/MT nº 408/2010.

5. Demonstrado que a Administração constituiu pelotão próprio para candidatos
sub judice
e iniciou parcialmente o curso de formação, sem assegurar sua continuidade, revela-se ilegítimo atribuir ao autor a responsabilidade pelo não cumprimento da carga horária.

6. A tese firmada no Tema 454 do STF não se aplica ao caso concreto, por tratar-se de situação distinta da nomeação tardia: o autor foi regularmente matriculado no curso e teve sua formação interrompida por omissão estatal, autorizando, por consequência, a promoção por ressarcimento de preterição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A exclusão de candidato regularmente matriculado em curso de formação, sem processo administrativo prévio, é nula. 2. A interrupção da formação por omissão estatal enseja o direito à promoção funcional retroativa por ressarcimento de preterição. 3. A suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento de prescrição.".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por Anderson de Souza Hill em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do ato de desligamento do autor do 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (CFSD/PMMT), sua consequente reclassificação nessa turma, promoção retroativa e indenização por danos morais e materiais.

Segundo relata na exordial, o autor foi aprovado em concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar, sendo posteriormente excluído na fase de investigação social. Após o deferimento de medida liminar em ação anterior (Proc. nº 8019429-97.2015.8.11.0003), foi-lhe permitido prosseguir no certame, com determinação para ser convocado e, se aprovado, nomeado.

Em 12/01/2016, o autor foi convocado para se apresentar à Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP)
[1]
, para fins de nomeação e matrícula no 30º CFSD/PMMT, o que teria feito tempestivamente. Contudo, alega que, em vez de ser integrado às turmas existentes, foi alocado, juntamente a outros candidatos
sub judice
, em pelotão próprio (35º pelotão), o qual não teria concluído o curso. Segundo a inicial, a formação foi iniciada apenas parcialmente e, ao final, o autor foi excluído sob a justificativa de não haver concluído o curso, sendo posteriormente incluído no 31º CFSD, declarado soldado em 2019, com prejuízo em sua antiguidade e progressão na carreira.

O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau, afastando-se a prejudicial de prescrição, com o reconhecimento do direito do autor à reclassificação no 30º CFSD/PMMT, à promoção retroativa e à reparação dos prejuízos sofridos. A indenização por dano moral, contudo, foi indeferida.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal; (
ii
) a impossibilidade de reclassificação retroativa em razão de nomeação tardia decorrente de decisão judicial; (
iii
) que o autor não concluiu o 30º CFSD, tendo sido corretamente incluído e formado apenas no 31º CFSD; (
iv
) a inexistência de direito à promoção ou equiparação funcional retroativa; e (v) a legalidade dos atos administrativos impugnados.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença, alegando inexistência de prescrição, inércia administrativa e ausência de contraditório e ampla defesa em sua exclusão indevida. Ressaltou que o Estado teria, inclusive, empenhado recursos públicos para sua formação no 30º CFSD, além de haver sido regularmente matriculado.

O Ministério Público deixou de intervir, por entender ausente interesse público qualificado a justificar sua atuação no feito.

É o relatório.

[1]
9º ADITIVO AO EDITAL COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 26611, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015 - 2ª ETAPA.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se reconhecer ao autor/apelado a reclassificação funcional no 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos retroativos, a despeito de haver concluído apenas o 31º CFSD, anos mais tarde, em decorrência de decisão judicial.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurge-se contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, sustentando, essencialmente, que o autor não concluiu regularmente o 30º CFSD, razão pela qual seria juridicamente impossível sua inserção extemporânea naquela turma, sob pena de afronta à legalidade, ao princípio da vinculação ao edital e à estabilidade das relações jurídico-administrativas.

Deve-se, portanto, analisar: (i) a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal; (
ii
) a regularidade da exclusão do 30º CFSD; (
iii
) a possibilidade jurídica de promoção funcional e antiguidade retroativa com base em curso de formação diverso daquele efetivamente concluído; e (
iv
) eventual responsabilidade estatal por omissão administrativa.

O argumento da Fazenda Pública Estadual quanto à ocorrência de prescrição merece análise preliminar.

Nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável à espécie, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato do qual se originar a pretensão.

Todavia, o ato que considerou o autor como “não concluinte” do 30º CFSD, sob a alegação de apresentação intempestiva, é datado de 17/10/2016. Ocorre que o apelado protocolizou requerimento administrativo, em 08/03/2021, pleiteando, em síntese, o aproveitamento do 31º CFSD e a aplicação de efeitos retroativos ao 30º CFSD. Referido requerimento, conforme consta das contrarrazões apresentadas, não foi respondido, o que, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto n. 20.910/32, acarreta a suspensão do prazo prescricional.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi proposta em março de 2022, constata-se que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, impondo-se o afastamento da preliminar suscitada, uma vez que a suspensão do prazo prescricional impede seu exaurimento até que haja manifestação administrativa expressa ou inequívoca acerca do pedido formulado — o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Portanto, afasto a prejudicial de prescrição suscitada pelo ente estatal.

No mérito, a insurgência recursal igualmente não merece prosperar.

É fato incontroverso que o autor foi regularmente convocado, nomeado e matriculado no 30º Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, em cumprimento à ordem judicial vigente à época. Também não se discute que o próprio Estado promoveu sua inclusão formal no referido curso, criou pelotão específico para os alunos
sub judice
, alocou recursos orçamentários e iniciou, ainda que parcialmente, as atividades formativas.

Diante desse quadro fático, consolida-se uma situação jurídica que não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração, sem a observância do devido processo legal.

A Lei Complementar Estadual nº 408/2010 é expressa ao estabelecer que a exclusão de aluno regularmente matriculado em curso de formação somente pode ocorrer mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando fundada em suposta ausência de frequência ou descumprimento da carga horária mínima.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer comprovação de instauração de sindicância, processo administrativo ou outro ato formal que tenha oportunizado ao autor o exercício do direito de defesa antes de seu desligamento de fato do 30º CFSD. Ao revés, observa-se uma exclusão silenciosa, indireta e imprevisível do apelado, incompatível com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Não se pode admitir que a própria Administração, após criar condições atípicas de formação, como a segregação em pelotão específico e a postergação indefinida das aulas teóricas, utilize tal desorganização administrativa como fundamento para imputar ao administrado a não conclusão do curso.

Nesse ponto, revela-se plenamente acertada a sentença ao reconhecer que o autor não deu causa à interrupção da formação, sendo ilegítima a transferência do ônus da ineficiência estatal ao particular.

O Estado invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que vedam a concessão de efeitos funcionais retroativos decorrentes de nomeação tardia por decisão judicial.

Todavia, a aplicação automática de tais precedentes ao caso concreto mostra-se inadequada, impondo-se a utilização da técnica do
distinguish
.

A tese firmada pelo STF no Tema 454 da repercussão geral refere-se a hipóteses em que o candidato jamais chegou a ingressar no curso ou no cargo no momento oportuno, vindo a ser nomeado apenas anos depois, sem qualquer início de exercício ou formação.

Aqui, diversamente, o autor foi efetivamente nomeado, empossado e incluído no curso correspondente, tendo sua formação interrompida por conduta administrativa ilegítima. Não se trata, pois, de nomeação tardia pura, mas de ruptura indevida de vínculo formativo regularmente constituído.

Dessa forma, não se cogita de criação artificial de efeitos retroativos, mas de recomposição de situação funcional indevidamente desconstituída, em homenagem aos princípios da boa-fé administrativa, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório da Administração.

Nesse sentido, vem se posicionando esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que
declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30º Curso de Formação de Soldados, determinou sua reclassificação e reintegração
, e condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se há prescrição do direito à ação; (
ii
) se houve ilegalidade no ato administrativo de exclusão do curso; (
iii
) se o autor tem direito à promoção por ressarcimento de preterição; (
iv
) se é cabível a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prescrição, considerando o termo inicial da lesão e o requerimento administrativo apresentado.

4. O ato de exclusão do curso de formação é nulo, por não ter observado o devido processo legal, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A matrícula e participação inicial no 30º CFSD autoriza a promoção por ressarcimento de preterição.

6. A reparação material pela reintegração e efeitos retroativos suprime o interesse indenizatório por danos morais, afastando-se a configuração de abalo moral autônomo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais. Tese de julgamento:
"1. A exclusão de candidato de curso de formação sem prévio contraditório é nula. 2. A reintegração retroativa ao curso de origem autoriza promoção por ressarcimento de preterição.
3. A reparação material ampla afasta o cabimento de indenização autônoma por danos morais em hipóteses sem comprovação de abalo efetivo." [...] (N.U 1011330-02.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO EM UM NOVO PELOTÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM VIABILIZAR AS AULAS TEÓRICAS. CONCLUSÃO POSTERIOR NO 31º CFSD. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA, MORALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RETROAÇÃO FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 454/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o autor foi convocado por decisão judicial, apresentou-se tempestivamente e foi matriculado no 30º CFSD, tendo iniciado o curso com treinamentos físicos.

4. Contudo, a Administração criou pelotão específico (35º) para alunos sub judice, sem viabilizar a continuidade do curso de formação, especialmente quanto às aulas teóricas, mesmo diante de ordem expressa do Comando Geral da PMMT e da existência de dotação orçamentária.

5. A postergação da formação até o 31º CFSD, três anos após a conclusão do 30º CFSD, ocorreu por omissão do Estado, impedindo o autor de acompanhar sua turma e prejudicando sua antiguidade funcional.

6. Caracterizada a preterição, é cabível a promoção por ressarcimento, nos termos do Decreto Estadual nº 2.468/2010, art. 11, e da LC/MT nº 10.076/2014, art. 17, devendo-se reconhecer o direito à equiparação funcional e retroação dos efeitos funcionais, inclusive financeiros.

7. Inaplicável o Tema 454 do STF, pois a hipótese não trata de nomeação tardia com efeitos retroativos, mas de preterição funcional causada por descumprimento de ordem judicial e abuso de poder administrativo, em violação aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e supremacia do interesse público primário (CF, art. 37).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A convocação de candidato sub judice para curso de formação policial impõe à Administração o dever de assegurar a formação regular. A inércia estatal em garantir as condições necessárias à conclusão do curso na turma de origem, quando já iniciado, enseja o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com retroação dos efeitos funcionais e financeiros.”
[...] (N.U 1022555-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. MATRÍCULA NO 30º CFSD POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERGAÇÃO INJUSTIFICADA DO INÍCIO DAS AULAS. CONCLUSÃO APENAS NO 31º CFSD. PRETERIÇÃO FUNCIONAL CONFIGURADA. DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDENIZAÇÃO POR DIAS DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a pretensão do autor foi atingida pela prescrição quinquenal; (
ii
) verificar a existência de direito à promoção por ressarcimento de preterição em razão da omissão da Administração em assegurar a conclusão do curso no 30º CFSD/PMMT; (
iii
) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de auxílio-transporte e instalação, em eventual configuração de julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O requerimento administrativo formulado pelo autor em 08/03/2021 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/1932, voltando a correr apenas após o término do processo administrativo, conforme o art. 9º do mesmo diploma normativo, não se configurando a prescrição quinquenal.

4. A promoção por ressarcimento de preterição encontra amparo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.468/2010 e art. 17 da LC/MT nº 10.076/2014, quando comprovada a omissão da Administração que impede o militar de ser promovido no momento devido.

5. Restou demonstrado que o autor, embora regularmente convocado para o 30º CFSD/PMMT por força de decisão judicial, foi impedido de concluir o curso com sua turma em razão de omissão administrativa na oferta das aulas teóricas, apesar da existência de dotação orçamentária e ordem do Comando Geral.

6. A alegação de ingresso tardio do autor não se sustenta,
pois
a Administração não apresentou justificativa plausível para impedir o prosseguimento regular do curso e a integração funcional do militar no 30º CFSD, sendo a conclusão no 31º CFSD, três anos depois, resultado direto da inércia estatal.

7. A conduta da Administração configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e moralidade administrativa (CF/1988, art. 37), ensejando o reconhecimento do direito à promoção por ressarcimento de preterição.

8. O pagamento de verbas indenizatórias por auxílio-transporte e instalação foi incluído na sentença sem pedido expresso na petição inicial, configurando julgamento ultra petita, razão pela qual deve ser excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“É cabível a promoção por ressarcimento de preterição ao militar estadual quando demonstrado que, por ato omissivo da Administração, deixou de concluir curso de formação em sua turma original, sendo compelido a finalizá-lo em turma posterior.
Contudo, é indevida a condenação em verbas não postuladas expressamente, por configurar julgamento ultra petita.” [...] (N.U 1021083-80.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Portanto, a manutenção da sentença não afronta o princípio da legalidade, tampouco compromete a hierarquia militar. Ao contrário, prestigia a legalidade estrita, ao exigir que atos administrativos excludentes observem o procedimento legalmente previsto.

Reconhecer o direito do autor à reclassificação no 30º CFSD não implica quebra da isonomia, mas sim o restabelecimento da ordem jurídica violada, evitando que candidatos em situação jurídica inferior ascendam hierarquicamente em razão de falha administrativa.

A sentença, portanto, encontra-se juridicamente bem fundamentada, coerente com o conjunto probatório e alinhada aos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito Público.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de CONHECER da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar/majorar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida conforme já reconhecido em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026